Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732051-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTULINO ROHLING AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTULINO ROHLING contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A e determinou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Paranavaí/PR. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 102583435 do processo de referência): Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O requerido, em impugnação, sobrelevou suposto abuso de direito do requerente ao deduzir na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF sua pretensão. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo requerente, das cédulas rurais pignoratícias indicadas na página 20 da petição de id. 87911981 em benefício do requerido, operações estas que, por sua natureza, não caracterizam relação de consumo uma vez que voltadas à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência de n.o 0381-6 do requerido (id. 87911993), onde foi celebrado o negócio jurídico primigênio, “in casu”, o município de Paranavaí/PR. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Paranavaí/PR, procedendo-se às devidas anotações e baixas.. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que se trata de competência territorial, portanto de natureza relativa, cujo reconhecimento da incompetência depende de provocação da parte interessada. Pugna pelo respeito à decisão do consumidor de renunciar à prerrogativa legal do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que lhe permite demandar no foro do seu próprio domicílio. Requer a suspensão da decisão agravada quanto à remessa a outro Juízo, suspendendo a continuidade da demanda até o julgamento do agravo de instrumento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. No caso em foco o exequente optou por ajuizar liquidação provisória de sentença na ação civil pública 94.008514-1, processada na 3a Vara Federal de Brasília, no foro do domicílio do réu, BANCO DO BRASIL S/A, que possui sede nesta Capital, seguindo o disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Em contestação (ID 90479801 dos autos de referência), a instituição financeira suscita preliminar de competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação devido à responsabilidade solidária com a União e o Banco Central do Brasil. Subsidiariamente, defende a competência do domicílio do autor em Paranavaí/PR. Imputa como aleatória a escolha de Brasília, porque dificultaria o exercício da jurisdição, do direito do autor e do réu, uma vez que o Cartório está em Paranavaí/PR, bem como o autor para depoimento pessoal e eventuais testemunhas. Desse modo, afasto o argumento do agravante de que a competência foi declinada de ofício. Além disso, a renúncia acompanhada da escolha propriamente dita do consumidor de demandar na sede da pessoa jurídica ré não se mostrou aleatória, haja vista a norma processual retro transcrita. Ademais, não foram apontados os efetivos prejuízos ao caso concreto que maculassem a opção do foro do domicílio do fornecedor. A propósito, confira-se o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de residência do credor. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 4. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravado, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 5. As contrarrazões não se prestam para buscar a reforma da decisão recorrida, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa. 6. Recurso conhecido e provido. (grifo nosso) (Acórdão 1370082, 07182677520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 2. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 3. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, justifica-se, em princípio, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, a necessidade de se afastar a declinação de competência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo a demanda na Justiça Comum de Brasília contra o Banco do Brasil S/A, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador